Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei no 11.343/2006, art. 24-A) é de natureza formal, não depende de dolo específico do agente e tutela bem jurídico indisponível, consubstanciado na Administração da Justiça. Em razão disso, ainda que haja o consentimento da vítima, o mero descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário é suficiente para configurar o crime, apurado em ação penal pública incondicionada.
2. O consentimento da vítima não afasta, por si só, a tipicidade penal, especialmente quando há elementos que indicam comprometimento de sua capacidade de discernimento.
3. O dolo do agente resta configurado pelo conhecimento inequívoco da decisão judicial que impôs a restrição e pela conduta voluntária de descumpri-la.
4. O conhecimento das medidas protetivas e suas consequências afasta a alegação de erro de proibição. Precedente do STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme Súmula 588 do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.